Tribunal: TJDFT
Processo: 0747730-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Paulo Roberto de Medeiros em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando o seguinte: que (i) seja afastada a autorização que concedera à instituição financeira para que as parcelas originárias dos mútuos que lhe foram confiados sejam debitadas diretamente em sua conta corrente; (ii) sejam limitadas as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelo agravado ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente; ou, alternativamente, (iii) que os débitos realizados em sua conta corrente a título de pagamento das prestações dos empréstimos que lhe foram fomentados observem o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo sua subsistência; e outrossim, (iv) comine ao agravado a obrigação negativa de abster-se de incluir seu nome em cadastro de inadimplentes até a solução da lide. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que concertara 3 (três) contratos de empréstimo pessoal com o agravado, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em seu contracheque e em sua conta corrente. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo 74% (setenta e quatro por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais. Asseverara que os abatimentos vêm afetando seus rendimentos, diante do percentual que alcançam, além de destoarem do parâmetro legalmente admitido, afetando consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem que suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando, precipuamente, a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta ao adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, fora indeferida. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela integral que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que o afligem nos parâmetros que alcançam afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela integral que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem limitados os descontos originários dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Paulo Roberto de Medeiros em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando o seguinte: que (i) seja afastada a autorização que concedera à instituição financeira para que as parcelas originárias dos mútuos que lhe foram confiados sejam debitadas diretamente em sua conta corrente; (ii) sejam limitadas as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelo agravado ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente; ou, alternativamente, (iii) que os débitos realizados em sua conta corrente a título de pagamento das prestações dos empréstimos que lhe foram fomentados observem o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo sua subsistência; e outrossim, (iv) comine ao agravado a obrigação negativa de abster-se de incluir seu nome em cadastro de inadimplentes até a solução da lide. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelo agravado, que são decotadas diretamente de sua folha de pagamento e em sua conta bancária, ultrapassarem o equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos contratos coligidos afere-se que o agravado efetivamente fomentara empréstimos pessoais ao agravante, cujas prestações vêm sendo decotadas diretamente em seu contracheque e em sua conta corrente. Apura-se, ainda, que os descontos implantados em sua folha de pagamento ultrapassam o limite legalmente permitido, pois alcançam quase a integralidade dos valores percebidos a título de vencimentos. De conformidade com o contracheque referente ao mês de setembro/2020[1], coligido aos autos da ação principal, do montante bruto que percebe o agravante, a saber, R$8.852,20 (oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), é decotado o valor de R$2.249,86 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis reais) à guisa de prestações referentes a dois dos empréstimos que lhe foram fomentados pelo agravado, determinando que a remuneração final líquida do mutuante alcance o equivalente a R$4.576,79 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos). Outrossim, conforme se infere do extrato bancário exibido pelo agravante, pertinente ao mês de setembro passado e correspondente à conta na qual são creditados seus vencimentos[2], o agravado vem realizando o desconto da quantia de R$1.565,60 (hum mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), à guisa de prestações originárias do outro empréstimo que fomentara. Somados os descontos, apreende-se que as parcelas referentes aos três empréstimos fomentados pelo agravado ao agravante perfazem o montante mensal de R$ 3.815,46 (três mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), o que representa cerca de 43% (quarenta e três por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo agravante. Lado outro, abstraídas as prestações originárias dos empréstimos cujas prestações são lançadas diretamente em folha de pagamento, a remuneração líquida do agravante perfaz o montante de R$6.826,65 (seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), resultando que o valor total pertinente às prestações derivadas dos empréstimos viabilizados exclusivamente pelo agravado – R$ 3.815,46 (três mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) – alcança o percentual aproximado de 56% (cinquenta e seis por cento) de sua remuneração líquida. Nesse contexto, resulta que os rendimentos do agravante estão sendo absorvidos em parcela substancial, pois superior ao equivalente à metade de seus rendimentos líquidos. Dessas premissas deriva a constatação de que os mútuos não foram convencionados de conformidade com os parâmetros assimiláveis e admissíveis, pois devem aliar a certeza do adimplemento do contratado com a capacidade de endividamento do mutuário. Com efeito, o agravante é servidor público local, sendo alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/11[3], que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital no 28.195/07, que, a seu turno, limitara as consignações facultativas autorizadas pelo servidor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 desse ato regulamentador[4]. Essa regulação não fora observada. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder vários empréstimos, o agravado certamente aferira a capacidade de endividamento do agravante e somente o fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente em folha de pagamento e em sua conta bancária, o risco de inadimplemento seria mitigado. Alinhada essa ressalva, do contido no preceptivo regulamentador individualizado afere-se que fixara o patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo servidor local. Aquilata-se, assim, que, conquanto fixando o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário do servidor, não fora observado pelo agravado. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida em que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 30% da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/07. Aludida previsão, deve ser resguardada, portanto, ao agravante. O aduzido fica mais evidente quando se depara com a circunstância de que o vínculo estabelecido entre as partes inequivocamente qualifica-se como relação de consumo, ensejando que ao agravante seja resguardada proteção contra práticas abusivas, dentre as quais se inscreve a contratação de mútuos cujas prestações consomem o equivalente a integralidade dos rendimentos que percebe, pois a oneram sobremaneira, afetam o equilíbrio da sua economia doméstica e dificultam até mesmo o mínimo indispensável à sua subsistência (CDC, art. 51, IV, e § 1o). Do argumentado afere-se, então, que o aduzido pelo agravante está revestido de verossimilhança e confere plausibilidade ao direito que vindica, que, relembre-se, cinge-se à limitação dos descontos derivados dos mútuos que lhe foram confiados para débito diretamente em sua conta corrente. E isso se verifica porque, consoante apontado, o tratamento que lhe deve ser assegurado emerge de disposição expressa de regulação normativa e encontra ressonância, inclusive, na proteção que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-lhe ser resguardada como forma de assegurada a quitação dos mútuos, o pagamento das prestações deles originárias não afete sua subsistência e desequilibre seu orçamento doméstico. Os argumentos aduzidos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a questão, pois, em uníssono, fixara que, conquanto legítimos, os descontos originários de empréstimos decotados diretamente em folha de pagamento ou conta salário não podem, como forma de ser resguardada a sobrevivência e a dignidade do mutuário, ultrapassar a chamada “margem consignável”, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N° 8.112/90. DECRETO No 4.961/2004. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. LIMITAÇÃO. 30%. LESÃO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1.No caso de servidores públicos, o desconto em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que autorizado pelo servidor, encontra respaldo no art. 45, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, regulamentado pelo Decreto no4.961/2004. 2.A vedação legal de penhora de renda somente se justifica por ser algo coativamente imposto, sem preestabelecimento, tampouco previsão, o que torna incompatível o orçamento do devedor. Por sua vez, o desconto em folha de pagamento da prestação do empréstimo contratado não caracteriza a penhora de renda, por ter com ele concordado o devedor. 3.O limite dos empréstimos em consignação é de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do requerente, percentual que, descumprido, impõe o reajuste da relação contratual estabelecida com o banco. Havendo mais de um contrato, e, diante da inexistência de margem consignável para a adequação ao limite previsto, impera como medida prudente a suspensão dos descontos inerentes ao último empréstimo, até a liberação da margem, sem prejuízo de eventuais encargos ou renegociação entre as partes. 4.Apelo provido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 2006011023565-4 APC DF, Reg. Int. Proces. 272791, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 16/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 12/06/2007, pág. 92) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÚTUO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de ilegalidade a cláusula contratual que permite os descontos, em folha de pagamento, de parcelas relativas a empréstimos bancários contraídos pelo devedor; todavia, por ser o salário destinado à subsistência do mesmo e de sua família e, ainda, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, os descontos devem limitar-se ao percentual estabelecido a título de margem consignável do servidor por seu próprio órgão empregador.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020004001 AGI DF, Reg. Int. Proces. 244132, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 10/04/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/05/2006, pág. 118) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30o% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. 1. Está dentro do razoável limitar-se o desconto mensal a 30% (trinta por cento) dos salários recebidos pelo devedor para pagamento de empréstimo bancário, possibilitando que atenda ele aos demais compromissos e à sua manutenção. 2. Agravo improvido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20080020189696 AGI DF, Reg. Int. Proces. 351389, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 01/04/2009, publicada no Diário da Justiça de 27/04/2009, pág. 83) “PROCESSO CIVIL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer nulidade na cláusula que permite desconto em folha de pagamento como forma de adimplemento de mútuo bancário, desde que respeitado o limite legal de 30% da margem consignatória. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20050020115062 AGI DF, Reg. Int. Proces. 247635, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 24/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/06/2006, pág. 202) A título ilustrativo deve ser ressalvado na espécie, que, conquanto efetivamente o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que seria vedado às instituições financeiras reterem, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir mútuo (comum) contraído, consoante disposto em seu enunciado no 603[5], aquela corte, revendo seu posicionamento, cancelara esse enunciado logo após sua edição, ao julgar o REsp. 1.555.722/SP, consoante se afere em consulta à certidão de julgamento no sítio eletrônico daquela corte de justiça[6]. Cancelado o enunciado, sobeja vigorante o entendimento de que, derivando o decote de prestações diretamente em conta corrente do mutuário do expressamente convencionado entre as partes, a previsão não encerra cláusula abusiva, iníqua ou ilegal, encerrando, em verdade, simples fórmula de pagamento avençada, que, a seu turno, impacta na obtenção de financiamento em condições mais favoráveis. A única ressalva é de que os abatimentos devem guardar observância ao equivalente à margem consignável, por traduzir o comprometimento de renda passível de ser legitimado, obstando que o mutuário experimente prejuízo em sua manutenção e preservando-se sua dignidade ao serem prevenidos os efeitos do superendividamento. Esse entendimento encontra lastro no que decide a Corte Superior sobre a matéria, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente dos valores necessários à cobertura de cheque especial regularmente contratado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação em razão do exercício regular de direito do banco agravante. Súmula 7/STJ. 3. Inaplicabilidade da Súmula 603/STJ. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1354734/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) Alfim, deve ser assinalado que, aliado à plausibilidade do direito invocado pelo agravante, o fato é que a adequação das prestações que lhe estão sendo debitadas não se caracteriza como medida irreversível, não redunda na legitimação da mora nem afetará a álea do mútuo originariamente estabelecida. Ao invés, além de a limitação das prestações derivadas dos empréstimos encontrar ressonância na regulação normativa própria, ensejará simplesmente o alargamento, por curto espaço, do tempo dentro do qual os importes mutuados deverão ser solvidos, uma vez que as prestações continuarão ser decotadas diretamente em folha de pagamento e na conta corrente do agravante, o que é suficiente para infirmar a possibilidade de incorrer em mora e a irreversibilidade da medida. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente a verossimilhança da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela recursal que reclamara objetivando a limitação dos descontos derivados das prestações originárias do mútuo que lhe fora fomentado exclusivamente pelo agravado a 30% dos vencimentos que aufere ostenta sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra. Do alinhado emerge, então, a constatação de que o direito invocado pelo agravante reveste-se de plausibilidade passível de ensejar o acolhimento da medida que reclamara para limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere os descontos efetuados pelo agravado. Ressalvo que a limitação almejada e passível de ser concedida alcança tão somente a prestação originária dos empréstimos fomentados pelo agravado e deverá ser aferida levando-se em conta os rendimentos que aufere na forma acima modulada, excluída da base de cálculo os abatimentos derivados de outros empréstimos ou obrigações que contraíra através de manifestação volitiva. Esteado nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela provisória reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão agravada, fixo que os descontos provenientes das prestações originárias dos empréstimos fomentados pelo agravado ao agravante deverão ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, compreendendo a limitação os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha e em conta corrente. Assinalo que as adequações deverão ser realizadas no prazo de até 10 (dez) dias, contados da intimação do agravado, sob pena de multa diária, ressalvando que os saldos remanescentes dos mútuos deverão ser quitados com observância desses parâmetros, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74721965 - Pág. 1 (fl. 30) – ação principal no 0733939-57.2020.8.07.0001 [2] - ID Num. 74721972 - Pág. 1/2 (fls. 34/35) – ação principal no 0733939-57.2020.8.07.0001. [3] - “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” [4] - “Decreto no 28.195/07 - Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” [5] - “SUM 603/STJ - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” [6] - https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=86791171&amp;num_registro=201502268989&amp;data=20180925&amp;tipo=41&amp;formato=PDF